Tribunal: TJDFT
Processo: 0730867-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730867-96.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IZAIR MORAIS AMORIM NETO EMBARGADO: EDITORA ABRIL S.A. D E S P A C H O IZAIR MORAIS AMORIM NETO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 21516851. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator